Tribunal: TJDFT
Processo: 0037515-21.2001.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037515-21.2001.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do determinado no despacho de ID 12639777, tendo em vista que o Apelante não juntou o instrumento de procuração do advogado no ID 12712586, intime-se o Apelante, por derradeiro, para regularizar a sua representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020 15:36:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador